Tribunal: TJES
Processo: 5000047-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000047-89.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
JOSE MARIA FERREIRA SANTO
S.

AGRAVAD
O
:
B
ANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA
NÃO COMPROVADO
.

1. -
O art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -
No caso,
o agravante
afirma ser
aposentado e juntou comprovante de remuneração de aposentadoria que recebe em dólares.
Ademais
, como
bem
s
alientou o
douto Juízo
a quo
“
a natureza do negócio jurídico subjacente (financiamento de R$ 600.000,00 para implementação de um empreendimento turístico), bem como o valor do imóvel levado à leilão (R$ 2.500.000,00) indicam que não há a alegada hipossuficiência.
O
s demais documentos coligidos aos autos não demonstram a existência de despesas que inviabilizem
o
agravante de pagar as custas processuais.

3
. - Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000047-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARIA FERREIRA SANTOS
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000047-89.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
JOSE MARIA FERREIRA SANTO
S.

AGRAVAD
O
:
B
ANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

JOSE MARIA FERREIRA SANTO
S

interp
ôs

agravo de instrumento
em
face
d
a

respeitável
decisão
d
o id 351433 (fl. 35),
proferida pelo
MM.
Juiz
de
Direito
da
Primeira Vara da Comarca de Domingos Martins, que

indeferiu o pedido de gratuidade d
e
justiça
que
ele formulou nos autos da “tutela provisória antecipada em caráter antecedente” que propôs contra

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S. A. -
B
ANDES
.

Nas razões do recurso (
id 351424
)
aleg
ou

o
agravante
, em síntese, que 1) sua única remuneração é plano de aposentadoria que recebe no exterior pelos anos de trabalho na área off-Shore
e que o recebimento do valor indicado é trimestral; 2) o artigo 99, §3º do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”; 3)
“a declaração de pobreza apresentada pelo Agravante, juntamente com a comprovação de sua renda de aposentadoria e extratos bancários que demonstram sua precária situação financeira são hábeis para demonstrar o requisito legal da Lei 1.060/50”
(fl. 6);
4) “
o problema financeiro enfrentado pelo Agravante no empreendimento cujo financiamento - alvo do mérito do processo - afetou sua capacidade de arcar com as custas processuais sem colocar em risco a sua subsistência”
(fl. 7)
.

Requer
eu

atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso (
id 351424 -
fl.
8
).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso foi parcialmente deferido (
id 354559
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000047-89.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
JOSE MARIA FERREIRA SANTO
S.

AGRAVAD
O
:
B
ANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jose Maria Ferreira Santos

em razão
d
a

respeitável decisão
que

indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
por el
e
formulado
nos autos
d
a “ação
tutela provisória antecipada em caráter antecedente”
que
propôs
contra
B
ANDES - B
anco

de

Desenvolvimento do
E
stado

do

Espírito
S
anto
S.A.

Nas razões do recurso (
id 351424
)
aleg
ou

o
agravante
, em síntese, que 1) sua única remuneração é plano de aposentadoria que recebe no exterior pelos anos de trabalho na área off-Shore
e que o recebimento do valor indicado é trimestral; 2) o artigo 99, §3º do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”; 3)
“a declaração de pobreza apresentada pelo Agravante, juntamente com a comprovação de sua renda de aposentadoria e extratos bancários que demonstram sua precária situação financeira são hábeis para demonstrar o requisito legal da Lei 1.060/50”
(fl. 6);
4) “
o problema financeiro enfrentado pelo Agravante no empreendimento cujo financiamento - alvo do mérito do processo - afetou sua capacidade de arcar com as custas processuais sem colocar em risco a sua subsistência”
(fl. 7)
.

O
art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No caso, contudo, o
s elementos dos autos infirmam a
declaração de
hipossuficiência econômica subscrita
pel
o
agravante
(
id 351425 – fl. 17
).
Ele afirma ser
aposentado e juntou comprovante de remuneração de aposentadoria que recebe em dólares,
o valor de US$ 1.379,00
(id
351425 – fls. 18-20).

Ademais
, como
bem
s
alientou o
douto Juízo
a quo
“
a natureza do negócio jurídico subjacente (financiamento de R$ 600.000,00 para implementação de um empreendimento turístico), bem como o valor do imóvel levado à leilão (R$ 2.500.000,00) indicam que não há a alegada hipossuficiência (id 351431 – fl. 7).

Insta consignar que, o
s demais documentos coligidos aos autos não demonstram a existência de despesas que inviabilizem
o
agravante de pagar as custas processuais.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000047-89.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
JOSE MARIA FERREIRA SANTO
S.

AGRAVAD
O
:
B
ANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA
NÃO COMPROVADO
.

1. -
O art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -
No caso,
o agravante
afirma ser
aposentado e juntou comprovante de remuneração de aposentadoria que recebe em dólares.
Ademais
, como
bem
s
alientou o
douto Juízo
a quo
“
a natureza do negócio jurídico subjacente (financiamento de R$ 600.000,00 para implementação de um empreendimento turístico), bem como o valor do imóvel levado à leilão (R$ 2.500.000,00) indicam que não há a alegada hipossuficiência.
O
s demais documentos coligidos aos autos não demonstram a existência de despesas que inviabilizem
o
agravante de pagar as custas processuais.

3
. - Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.